Tribunal: STF
Processo: HC 211684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em benefício de João Mike Gonçalves da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 151.426, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 30.10.2020, tendo sido convertido o flagrante em prisão preventiva em 31.10.2020, com a seguinte fundamentação:



    “Nos termos do procedimento, foram encontrados, na residência de João Mike Gonçalves da Silva "[...] cocaína, maconha, saquinho de dindin, rolo de insufilm usado e pote com um pó branco[...]". Franqueada a verificação, à Polícia, do conteúdo do celular de João Mike Gonçalves da Silva, os policiais observaram tratativas onde se negociava, em tese, a venda de arma de fogo entre ele e Bruno Oliveira Gomes.



    Os policiais, dirigindo-se à casa de Bruno Oliveira Gomes, encontraram em seu poder estojo de munição, uma bala de maconha, e duas balanças de precisão.



    Cotejando o iter do procedimento em tela, depreende-se a gravidade das condutas dos autuados, a qual é suficiente para demonstrar o "profissionalismo" com que perpetram os ilícitos a eles atribuídos. Outrossim, pesquisa no Sistema CANCUN revela i. a reincidência de João Mike Gonçalves da Silva (Execução da Pena nº 204483-88.2019.8.06.0064), além de outros procedimentos criminais os quais se lhe imputam a autoria, e ii. graves condutas criminais atribuídas a Bruno Oliveira Gomes, em procedimentos que apuram sua responsabilidade e envolvimento em Organizações Criminosas e em Homicídio Qualificado.



    Nesse esteio, revelam-se sobejamente, nos autos, as presenças do requisito para prisão preventiva – necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados –, bem como a legitimadora legal para sua decretação, do art. 313, inciso I, do CPP”.



    Em 23.2.2021, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico).



    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA 52 DO STJ. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Busca a impetrante com o presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 



    2. Como é de conhecimento, o Código de Processo Penal não estabelece prazo absoluto, fatal e improrrogável, para a formação de culpa, devendo a contagem de prazos ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação dos prazos processuais, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. 



    3. Na hipótese, a instrução criminal já foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo dos laudos das perícias realizadas nos celulares apreendidos, superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a teor do que dispõe a Súmula n.º 52 do STJ. 



    4. Paciente que ostenta registro criminal. 



    5. Habeas corpus conhecido para denegar a ordem”.



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 151.426 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.



    A defesa interpôs agravo regimental e, em 9.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso apenas para recomendar ao magistrado de primeira instância a adoção das providências necessárias para a conclusão do julgamento da causa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. PROXIMIDADE DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA INJUSTIFICÁVEL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA.



    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. Hipótese na qual o agravante foi preso em flagrante em 30/10/2020, com a denúncia oferecida em 23/2/2021. Em 1º/3/2021, foi determinada a intimação dos réus para a apresentação de defesa preliminar, juntada apenas em 4/5/2021. Em 30/6/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento, restando pendente unicamente o cumprimento de diligência. O decurso não destoa, desse modo, do tempo médio para tramitação de ações penais desse jaez.



    3. Ademais, houve relevante contribuição do agravante e corréu em tal lapso. Conforme consta das informações prestadas, "embora notificado, deixou escoar em branco o prazo para resposta. Criou-se a necessidade de nomear membro da DP/CE – o que configura atos adicionais que tornam mais complexa a marcha do processo". Inevitável, pois, reconhecer a incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, que estipula que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa".



    4. Além disso, verifica-se a iminência do encerramento do feito, vez que se encontra pendente tão somente o cumprimento de diligência determinada na audiência, de extração de conteúdo de aparelho de celular. Embora a defesa tenha relatado que a delegacia já foi intimada duas vezes, sendo na última, em 5/10/2021, definido prazo de 30 dias, transcorrido sem atendimento desde a decisão agravada, o lapso decorrido não justifica a revogação da custódia, uma vez que, mesmo com o atraso, a conclusão do julgamento encontra-se evidentemente próxima. Mostra-se suficiente, pois, recomendar ao magistrado que dê prioridade ao feito, assim como à delegacia que envide esforços para o atendimento do pleito, de modo a possibilitar o julgamento.



    5. Agravo regimental parcialmente provido”.



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 30/10/2020, sem que tenha havido o encerramento da ação penal respectiva”.



    Sustenta que “colheita da prova oral foi encerrada em 30/06/2021 (e-SAJ fl. 191-193), sendo a audiência de instrução e julgamento concluída com determinação do magistrado para nova diligência de instrução do feito: intimação da Delegacia Metropolitana de Caucaia a fim de receber os celulares na secretaria da vara e extrair o conteúdo dos aparelhos, antes de remetê-los à PEFOCE, e juntar o resultado da análise a ser realizada pelo setor de investigação da própria delegacia”.



    Anota que “a Delegacia restou intimada em 10/07/2021, tendo o prazo de 30 (trinta) dias transcorrido sem qualquer manifestação no sentido de dar cumprimento à diligência. Apenas em 04/10/2021 o juízo emitiu novo ato ordinatório de reiterado teor, concedendo à Delegacia de Polícia, mais uma vez, o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a determinação do magistrado (e-SAJ 
fls. 214). E, somente ao final de tal prazo, em 03/11/2021, a Delegacia coletou o item (e-SAJ fl. 219)”.



    Afirma que, “até a presente data, 7 meses após a colheita de prova em 30/06/2021, mesmo com ofício oriundo do STJ (e-SAJ-fls. 231-239) em 07/12/2021 em favor do corréu, recomendando ao juiz singular que adotasse providências necessárias para conclusão do julgamento, nenhuma ação foi adotada para a conclusão do feito por parte do Magistrado e a exigência da diligência requerida não foi atendida pela Delegacia de Polícia”.



    Enfatiza que não haveria “nenhuma perspectiva de quando será juntada a análise da extração do conteúdo dos celulares, da data para aberturas dos memorias, quiçá da prolação de decisão final”.



    Defende que “o paciente sofre, sim, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo de sua prisão; excesso este imputável exclusivamente ao Poder Judiciário”.



    Salienta que o paciente “em nada contribuiu para a demora na instrução do processo”.



    Argumenta estar caracterizado “grave constrangimento ilegal no status libertatis do paciente, o que macula de ilegalidade a sua prisão preventiva, a qual há de ser relaxada, em observância ao art. 7º, 5, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 648, inciso II, do CPP. ”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, por esta impetração se requer: 



    a) O recebimento da presente ação constitucional; 



    b) A concessão da medida LIMINAR, ainda que de ofício, antes da oitiva da autoridade coatora, para relaxar a prisão preventiva, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    c) Após prestadas as informações de estilo pela autoridade coatora e colhido o parecer do Douto Ministério Público Federal, que seja intimada a Defensoria Pública do Ceará em atuação nos Tribunais Superiores em relação à sessão em que o feito será levado a julgamento colegiado; 



    d) No mérito, confirmando-se a liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste, em parte, à impetrante.



    Ao afastar a ocorrência de excesso de prazo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu não haver postergação ou atraso abusivo na prestação jurisdicional, enfatizando que o paciente teria deixado de apresentar defesa escrita no prazo designado, o que teria prolongado ainda mais a marcha processual:



    “Constata-se que o agravante foi preso em flagrante em 30/10/2020, com a denúncia oferecida em 23/2/2021. Em 1º/3/2021, foi determinada a intimação dos réus para a apresentação de defesa preliminar, juntada apenas em 4/5/2021. Em 30/6/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento, restando pendente unicamente o cumprimento de diligência. O decurso não destoa, desse modo, do tempo médio para tramitação de ações penais desse jaez. 



    Mais do que isso, verifica-se que houve relevante contribuição do agravante e corréu em tal lapso. Conforme consta das informações prestadas às e-STJ fls. 147/154, "embora notificado, deixou escoar em branco o prazo para resposta. Criou-se a necessidade de nomear membro da DP/CE – o que configura atos adicionais que tornam mais complexa a marcha do processo". 



    Inevitável, pois, reconhecer a incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, que estipula que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 



    Além disso, verifica-se a iminência do encerramento do feito, vez que se encontra pendente tão somente o cumprimento de diligência determinada na audiência, de extração de conteúdo de aparelho de celular. 



    Embora a defesa tenha relatado que a delegacia já foi intimada duas vezes, sendo na última, em 5/10/2021, definido prazo de 30 dias, transcorrido sem atendimento desde a decisão agravada, considero que o lapso decorrido não justifica a revogação da custódia, uma vez que, mesmo com o atraso, a conclusão do julgamento encontra-se evidentemente próxima. 



    Mostra-se suficiente, pois, recomendar ao magistrado que dê prioridade ao feito, assim como à delegacia que envide esforços para o atendimento do pleito, de modo a possibilitar o julgamento. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para recomendar ao magistrado singular que adote as providências necessárias para a conclusão do julgamento, bem como solicitar ao Delegado de Polícia da Delegacia Metropolitana de Caucaia/CE que atenda prestamente a diligência requerida. 



    É como voto”.



    No acórdão pelo qual denegado habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de Justiça do Ceará assinalou que a audiência de instrução teria sido realizada em 30.6.2021, e que se aguardava apenas a realização de diligência pela polícia civil (extração do conteúdo de celulares apreendidos), no prazo de trinta dias, para, então, serem colhidas as alegações finais da acusação e das defesas:



    “Na hipótese, conforme consulta aos autos da ação penal nº 0015400-19.2020.8.06.0064, acessível via e-SAJ, verifica-se que a instrução foi encerrada na audiência realizada em 30/06/2021, tendo a autoridade impetrada determinado a intimação via e-SAJ da 23º Distrito Policial, a fim de receber os celulares na secretaria de vara e extrair o conteúdo dos celulares, através da DIP, antes de remetê-los à PEFOCE, e juntar nos autos o resultado da análise a ser realizada pelo setor de investigação da própria delegacia, ficando estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, determinando, ainda, que, após a juntada dos laudos, sejam remetidos os autos ao Ministério Público e à defesa, para apresentação das alegações finais”.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará que, em 5.10.2021, o juízo de origem proferiu despacho determinando novamente a intimação do Vigésimo Terceiro Distrito Policial para realizar a diligência pretendida:



    “À Delegacia de origem a fim de receber o celular na secretaria de vara e extrair o conteúdo do celular através da DIP, antes de remetê-los à PEFOCE, e juntar nos presentes autos o resultado da análise a ser realizada pelo setor de investigação da própria delegacia, ficando estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para resposta”.



    Apesar da recomendação expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 7.12.2021, no sentido de que o magistrado de origem adotasse “as providências necessárias para a conclusão do julgamento”, não consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará movimentação na ação penal desde 21.12.2021.



    8. Embora a defesa tenha contribuído para a demora na tramitação do processo ao deixar de apresentar resposta escrita no prazo designado, constata-se que o processo está paralisado há mais de sete meses aguardando a realização de diligência requerida pelo Ministério Público na denúncia apresentada em 23.2.2021.



    Em casos como o presente, deve-se sanar a ilegalidade verificada pela adoção de providências quanto à regularização do trâmite processual na origem, e não pela imediata determinação de expedição de alvará de soltura, como pretendido.



    Para sanar o constrangimento ilegal constatado pela paralisação do trâmite processual, há de se conceder a ordem para garantir ao paciente razoabilidade do prazo para finalização do processo originário, definindo-se a situação jurídica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    9. Ressalte-se que, em 14.2.2022, foi concedida a ordem, em parte, no Habeas Corpus n. 211.663, ao corréu do paciente, Bruno Oliveira Gomes, para determinar ao juízo de origem a prolação da sentença no prazo máximo de sessenta dias.



    10. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE que, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados do recebimento da comunicação da decisão proferida no Habeas Corpus n. 211.663, conclua a instrução do Processo n. 0015400-19.2020.8.06.0064 e profira a sentença, fundamentando eventual postergação do julgamento e comunicando, imediatamente, as razões dessa eventualidade ao Supremo Tribunal Federal.



    Determino ao juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE que comunique, imediatamente, à Corregedoria da Polícia do Ceará o descumprimento da decisão judicial e o prazo fixado, a fim de adotar as providências legais cabíveis.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicada a este Supremo Tribunal a prolação da sentença ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo designado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora